Tribunal: TJDFT
Processo: 0740384-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSÁRIA. AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O artigo 521, III, do Código de Processo Civil, possibilita a dispensa da caução prevista no artigo 520, IV, do mesmo diploma processual, quando houver pendência de julgamento de agravo que inadmitiu Recurso Especial ou Extraordinário.

2. Ausente risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, é possível permitir que o exequente realize o levantamento de valores nos autos do cumprimento de sentença independentemente do oferecimento de caução.

3. Recurso conhecido e desprovido.